Tribunal: TJSP
Processo: 0006284-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra o termo final delimitado para a incidência da multa fixada a título de astreintes. Descumprimento da liminar que persistiu até a data de processamento do boleto emitido com o cálculo correto do valor da mensalidade, visto que a seguradora havia exigido montante equivocado mesmo após ter sido notificada do conteúdo da liminar. Transgressão que ocorreu

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra o termo final delimitado para a incidência da multa fixada a título de astreintes. Descumprimento da liminar que persistiu até a data de processamento do boleto emitido com o cálculo correto do valor da mensalidade, visto que a seguradora havia exigido montante equivocado mesmo após ter sido notificada do conteúdo da liminar. Transgressão que ocorreu até 21.04.2015, quando emitido o boleto com vencimento em maio, totalizando 35 dias para aplicação da multa pecuniária. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006284-20.2020.8.26.0100
Voto no 44.891
1/4
Registro: 2020.0000613340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006284-20.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNCAÇÃO
SAUDE ITAU S/A, é apelada MARIA TEREZA DE OLIVEIRA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006284-20.2020.8.26.0100
Voto no 44.891
2/4
VOTO No: 44.891
Apelação Cível No 0006284-20.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Funcação Saude Itau S/A
Apelado: Maria Tereza de Oliveira Almeida
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra o termo
final delimitado para a incidência da multa fixada a título de
astreintes. Descumprimento da liminar que persistiu até a data
de processamento do boleto emitido com o cálculo correto do
valor da mensalidade, visto que a seguradora havia exigido
montante equivocado mesmo após ter sido notificada do
conteúdo da liminar. Transgressão que ocorreu até 21.04.2015,
quando emitido o boleto com vencimento em maio, totalizando
35 dias para aplicação da multa pecuniária. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fl.
107, da lavra do i. magistrado Rodrigo Galvão Medina, de relatório adotado, que
EXTINGUIU o cumprimento de sentença manejado por MARIA TEREZA DE
OLIVEIRA ALMEIDA em face de FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, com lastro no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Alega a apelante que o valor apurado a título de
astreintes é excessivo e gera à apelada enriquecimento sem causa, visto que o
descumprimento da liminar ocorreu de 18.03.2015 até 05.04.2015 (data de
vencimento da parcela de abril), totalizando 19 dias para incidência da multa diária
fixada.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006284-20.2020.8.26.0100
Voto no 44.891
3/4
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
A controvérsia gira em torno do termo final delimitado
para a incidência da multa fixada a título de astreintes.
Na decisão que acolheu o pleito de tutela antecipada,
posteriormente confirmada por ocasião da sentença, restou determinado que “[...]
sejam revisados os valores cobrados pela ré a partir de março/2015, bem como que
a ré mantenha a autora e dependente nas MESMAS CONDIÇÕES de cobertura
assistencial de que gozava quando da VIGÊNCIA DO CONTRATO DE
TRABALHO, padrão de cobertura EXECUTIVO I, com EXPEDIÇÃO DE BOLETO
considerando a cotaparte do empregado e empregador. E tal, sob pena de, em não
o fazendo, incidir numa multa pecuniária diária em benefício da autora pelo
descumprimento da determinação acima consignada, da ordem de R$1.000,00 até o
limite de R$50.000,00”.
O descumprimento da determinação persistiu até a data
de emissão do boleto com o cálculo correto da mensalidade, o que ocorreu somente
em 21.04.2015.
Antes
disso,
estavam
sendo
cobrados
valores
equivocados, mesmo após a seguradora ter sido notificada do conteúdo da liminar.
Não há qualquer razão que pudesse impedir o imediato cumprimento da medida,
com cancelamento da cobrança efetuada e ajuste instantâneo à determinação
judicial, mas isto não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006284-20.2020.8.26.0100
Voto no 44.891
4/4
Diante desta inércia na regularização do boleto
erroneamente emitido, não há como negar que a transgressão da medida ocorreu até
o processamento do boleto com vencimento em maio, endireitando-se o montante
repassado à beneficiária.
O descumprimento persistiu até a retificação da
mensalidade, totalizando 35 (trinta e cinco) dias de atraso, sobre os quais incidirá a
multa pecuniária fixada.
Mantém-se, por conseguinte, a r. deliberação combatida,
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator